Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. PAGAMENTO. VOLUNTÁRIO. NÃO EQUIVALÊNCIA. MORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto (STJ, Tema no 725).
2. O seguro-garantia não equivale ao pagamento voluntário e é insuficiente para afastar a mora do devedor, pré-existente e/ou concomitante à execução. Precedentes.
3. Diante da reconhecida mora – ainda que envolvendo valores controversos ou cobrados em excesso, o que legitimou o lançamento dos protestos –, cabe ao devedor pagar os emolumentos dos respectivos cancelamentos, após a efetiva quitação do débito, em razão do que foi decidido no Tema no 725 do STJ, bem como do princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.